Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, DO CP). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ACERVO FIRME E ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art.613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.”.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), por duas vezes, imputado ao réu, ora Embargante, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 2.1. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto em juízo, quanto na fase do inquérito policial, mostram-se aptos a embasar a condenação.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.